Tribunal: TJPA
Processo: 0813446-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813446-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA PINA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há necessidade de apresentação do contrato original para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; e (II) verificar a alegação de nulidade processual em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exibição da via original do contrato somente é exigida quando o instrumento contratual constitui título de crédito circulável por endosso, o que não ocorre no caso concreto.

4. O contrato em questão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pelo Código Civil, não possui natureza cambial ou executiva, sendo suficiente sua apresentação por cópia.

5. A tramitação do processo sob segredo de justiça encontra respaldo no artigo 189, III, do CPC, que permite a restrição de publicidade em casos que envolvam informações protegidas pelo direito à intimidade, não se configurando qualquer nulidade.

6. Não demonstrado prejuízo concreto à parte Agravante, incide o princípio pas de
nullité sans grief
, impossibilitando o reconhecimento da nulidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A exibição do contrato original não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando se trata de contrato de alienação fiduciária sem natureza cambial."

2. "A tramitação do feito sob segredo de justiça, quando fundamentada no artigo 189, III, do CPC, não gera nulidade processual se não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69; Código Civil; CPC, art. 189, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1946423/MA, R

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PATRÍCIA DA SILVA PINA contra decisão monocrática (id 22029601) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que deferiu a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões (id 22262370) a Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado não apresentou a cédula de crédito bancário original, o que, segundo alega, inviabilizaria a busca e apreensão do bem. Defende, ainda, a nulidade dos atos processuais sob o argumento de que o feito tramitou indevidamente sob segredo de justiça.

Sem contrarrazões (id 22262370)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, Relator:

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida objeto do presente recurso, restringe-se à discussão acerca da necessidade de apresentação da via original do contrato para a ação de busca e apreensão, bem como aos demais pedidos formulados pela Agravante, incluindo a alegada nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada sob o fundamento de que o Agravado não teria apresentado a cédula de crédito bancário original, inviabilizando a busca e apreensão do bem. No entanto, tal exigência
não se aplica ao caso concreto
,
visto que o contrato em questão
não configura título de crédito
.

O documento juntado pelo Agravado é um
Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança
,
o qual
não ostenta natureza cambial ou executiva
, mas sim
contratual
,
regido pelas disposições do Decreto-Lei nº 911/69 e do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que
a exibição da via original só é obrigatória nos casos em que o instrumento contratual constitua um título de crédito
suscetível de circulação por endosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.
(...) (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

A Agravante também suscita a nulidade dos atos processuais, alegando que a ação foi processada sob segredo de justiça sem fundamento legal. Contudo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nos termos do artigo
189, III, do CPC
, os processos podem tramitar em segredo de justiça quando envolvem dados protegidos pelo direito à intimidade. Em casos que versam sobre contratos de financiamento, é comum que as instituições financeiras solicitem o sigilo para evitar exposição indevida de informações sensíveis do consumidor.

Ademais, a Agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da tramitação sigilosa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, consoante preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
.

Dessa forma, verifica-se que a Agravante manejou o agravo interno reiterando os mesmos argumentos já afastados na decisão monocrática, sem apresentar novos elementos que justificassem a reforma do julgado.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Advirto as partes, com base no artigo 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025